Tribunal: TCU
Processo: 037.334/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299573, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299573, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACI NAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE MANDIRITUBA-PR DE FORMA A FICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE, NO MINIMO, 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1691/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3692/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Antonio Maciel Machado, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, à conta do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã. Considerando que em seu exame (peças 263-265) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que entre a emissão do despacho da Diretora do Departamento de Trabalho e Emprego para a Juventude (em 18/5/2016, por meio do qual foi encaminhada a documentação ao Grupo Executivo de Prestação de Contas - GEPC para análise da prestação de contas final, peça 213) e a elaboração da Nota Técnica SEI 1528/2022/MTP (em 18/10/2022, na qual se analisou a execução física e financeira da prestação de contas final, peça 219), houve o transcurso dos prazos prescricionais, de cinco e de três anos, previstos nos artigos 2o e 8o, da Resolução TCU 344/2022, sem que tenham sido interrompidos por uma das hipóteses enumeradas nos artigos 5o e 8o, §§ 1o e 2o, do mencionado normativo; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 266); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 037.334/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Maciel Machado (XXX.256.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mandirituba - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.